Tribunal: TJSP
Processo: 1012392-85.2019.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012392-85.2019.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante
CLEUZA MARIA PIRES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada CREDIFIBRA S.A. -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012392-85.2019.8.26.0196/50000 -Voto no
2
VOTO No: 30363 (PROCESSO DIGITAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1012392-85.2019.8.26.0196/50000
EMBARGANTE: CLEUZA MARIA PIRES (Assistência Judiciária)
EMBARGADO: CREDIFIBRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
COMARCA: SÃO PAULO F. FRANCA 3a VARA CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISIONAL. Correção
monetária e juros de mora incidentes sobre os encargos excluídos.
Omissão verificada. A incidência da correção monetária deve
ocorrer a partir da data do pagamento indevido e dos juros de mora
a partir da citação. EMBARGOS ACOLHIDOS.
Embargos de Declaração opostos por CLEUZA MARIA PIRES contra o
v. acórdão de fls. 145/150, que deu provimento parcial ao recurso da embargante.
Alega omissão quanto à incidência dos juros de mora e da correção
monetária sobre o encargo cuja cobrança foi declarada abusiva. Requer, assim, o
recebimento e acolhimento dos embargos declaratórios.
É o relatório.
Constata-se a existência de omissão quanto à incidência dos juros de
mora e da correção monetária referente ao encargo cuja cobrança foi afastada.
Passo a sanar o vício apontado para determinar que a correção monetária,
que deverá ser feita pela Tabela Prática do TJSP, tenha seu termo inicial na data do
pagamento indevido feito pela embargada e os juros de mora de 1% ao mês incidam a
partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012392-85.2019.8.26.0196/50000 -Voto no
3
Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração para fixar o
termo inicial da correção monetária como sendo a data do pagamento indevido e dos juros
de mora, a citação.
AFONSO BRÁZ
Relator